Tribunal: TJDFT
Processo: 0714879-85.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714879-85.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME EMBARGADO: ROCHELLE FELIX MENEZES, TARCIANO OLIVEIRA MENEZES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA – EIRELI – ME, contra acórdão de ID – 18811138. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 19113435. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se TARCIANO OLIVEIRA MENEZES e ROCHELLE FELIX MENEZES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator